Tribunal: TCU
Processo: 002.813/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9075/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em fazer a seguinte determinação e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.813/2010-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fabio Mauricio Cardoso (XXX.922.216-XX); Hamilton Carmelio Machado da Silva (XXX.691.046-XX); Heleno Antônio Pessoa (XXX.726.966-XX); José Persequini Cunha (XXX.297.356-XX); Lair Aguilar Renno (XXX.118.116-XX); Leonidas Conceição Barroso (XXX.566.296-XX); Lúcio Flávio Renault de Moraes (XXX.471.876-XX); Luiz Eustáquio Lopes Pinheiro (XXX.499.146-XX); Luiz Flávio de Souza Coelho (XXX.775.106-XX); Luzia Magda Aguiar (XXX.775.346-XX); Marly Guedes Couto (XXX.253.206-XX); Márcio Antônio Santana (XXX.013.836-XX); Nilo Bazzoli (XXX.920.056-XX); Ronald Magalhães de Souza (XXX.473.996-XX); Ronaldo Alípio Mansur (XXX.720.256-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em sessão de 8/6/2011, encaminhe à Consultoria Jurídica deste Tribunal e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União as informações necessárias ao acompanhamento das Ações Ordinárias 0047871-82.2015.4.01.3800 e 0033995-60.2015.4.01.3800, em trâmite na Justiça Federal de Minas Gerais, em favor dos Srs. Luiz Eustáquio Lopes Pinheiro e Marly Guedes Couto, respectivamente.